Tribunal: TJSP
Processo: 1022090-29.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de parcial procedência que determinou a devolução simples das tarifas de registro do contrato e avaliação do bem. Sucumbência recíproca decretada. Apelo exclusivo da financeira ré. Com razão. Tarifa de registro de contrato. Serviço que foi objeto de prova de sua realização.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de parcial procedência que determinou a devolução simples das tarifas de registro do contrato e avaliação do bem. Sucumbência recíproca decretada. Apelo exclusivo da financeira ré. Com razão. Tarifa de registro de contrato. Serviço que foi objeto de prova de sua realização. Questão pacificada por meio do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP. Tarifa de avaliação de bem. Existência de documento que comprova a efetiva prestação do serviço. Sucumbência recíproca afastada. Autor que deve ser condenado a arcar integralmente com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Apelo provido para declarar válida a cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, afastando a sucumbência recíproca.